Tribunal: STF
Processo: ARE 1572710
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Preclusão. Questão constitucional. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.



    4. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. Incabível, portanto, o recurso, conforme afirmado pela jurisprudência do STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.